Tribunal: TJDFT
Processo: 0726766-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726766-80.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAPE PISOS E INTERIORES LTDA RECORRIDO: DANIEL FERNANDES NEVES OLIVEIRA DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Não obstante possa ser concedida gratuidade recursal à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC, não há presunção de hipossuficiência quanto a pessoas jurídicas, de modo que a hipossuficiência deve ser comprovada. Além disso, conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Importante, ainda, consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Na hipótese em análise, os extratos da conta bancária da pessoa jurídica recorrente em id. 79712078 revelam uma movimentação de R$ 62.602,72 em três meses, além de diversas transações para sua sócia, destacando-se que a própria recorrente relata que “todo o faturamento da empresa é direcionado ao sustento da única sócia e de sua família”, o que revela a existência de confusão patrimonial, de modo que o extrato da conta bancária, por si só, não é suficiente para comprovar a efetiva hipossuficiência da pessoa jurídica. Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para trazer aos autos sua última declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, balanço patrimonial e outros documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora